Tribunal: TJPA
Processo: 0006950-30.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006950-30.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO REGULAR. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Roberto Nascimento de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de férias e 13º salário referentes ao ano de 2016, decorrentes de contrato de trabalho temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público contratado temporariamente, nos termos da Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD, tem direito ao recebimento proporcional de 13º salário e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, determina que os direitos sociais previstos no art. 7º sejam estendidos aos servidores públicos, inclusive aos temporários, quando previstos em lei ou contrato.

4.

A Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD, que fundamenta as contratações temporárias do Município de Pau D’Arco, expressamente garante aos contratados temporariamente o direito ao 13º salário e às férias, conforme seu art. 6º.

5.

A jurisprudência local e nacional reconhece o direito de servidores temporários ao recebimento dessas verbas quando há previsão legal, não sendo aplicável o entendimento do STF no Tema 308, pois trata de contratos nulos, enquanto o contrato em análise é válido e regular.

6.

A ausência de comprovação, por parte do Município, do pagamento das verbas pleiteadas impõe o reconhecimento do direito do autor, considerando o ônus probatório do réu quanto ao fato extintivo do direito alegado.

7.

A negativa de tais verbas implica enriquecimento ilícito da Administração Pública e afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público temporário tem direito ao recebimento proporcional de férias e 13º salário quando houver previsão expressa na legislação local que regula a contratação.

2.

A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de verbas salariais básicas sob pena de enriquecimento ilícito e violação à dignidade do trabalhador.

3.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas em juízo incumbe ao ente público, quando alegada sua quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 37, IX e 39, § 3º; Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão nº 171.723, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2017; TJ-AM, Ap. Cív. nº 0001705-33.2018.8.04.6301, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 05.08.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1074484-38.2022.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 05.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Pau D’arco
em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Roberto Nascimento de Oliveira
em desfavor do ora agravante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do 13º salário e férias do ano de 2016 ao agravado.

Nas razões recursais (Num. 24918698 - Pág. 1/9), o patrono da agravante salientou que a contratação do agravado, Roberto Nascimento de Oliveira, foi realizada sob o regime de contratação temporária, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD.

Ressaltou que o mencionado dispositivo constitucional permite a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem que isso implique a concessão dos mesmos direitos trabalhistas aplicáveis a servidores efetivos ou empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Sustentou, em síntese, que ao agravado não fazia jus as verbas salariais concedidas na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, seno julgada improcedente a ação ajuizada pelo agravado.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal
(Num. 25579470 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do agravado ao pagamento das verbas salariais descritas na sentença supramencionada.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Portanto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

Compulsando a documentação constante no feito, constatei que o agravado foi servidor temporário do Município agravante, no período de 05.02.2014 à 31.12.2016, no cargo de motorista, entretanto, não recebeu o
13º salário e as férias do ano de 2016.

Verifiquei, também, que o agravante em nenhum momento, durante a instrução processual, refutou as alegações do recorrido no que tange ao não recebimento das verbas salariais pleiteadas na exordial, bem como não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do agravado era improcedente.

Ademais, é importante ressaltar que a Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD, que tratava à época dos fatos sobre a contratação de servidores temporários, autorizava a referida contratação pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 4º - O prazo de contratação será de 01 (um) ano, prorrogável, no máximo por igual período.

Parágrafo único – É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que ocupe o cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder.”

Dessa forma, verifica-se que a contratação do agravado se enquadra nas hipóteses em que é permitida a contratação de temporários, em exceção à regra do concurso público, logo, o município agravante poderia, de fato, ter efetuado a sua contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público.

Entretanto, diferentemente do afirmado pelo recorrente, a supramencionada Lei, mas especificamente no artigo 6º, estipula que cabe ao servidor contratado temporariamente o pagamento de 13º salário e férias, senão vejamos:

“Artigo 6º - Ao pessoal contratado, nos termos desta Lei:

I - Será aplicado o Regime Geral da Previdência Social;

II - aplica-se, no que couber, as disposições estatutárias que forem pertinentes a cada caso, relativamente aos seguintes institutos:

a) Férias;

b) 13º Salário.”

Portanto, depreende-se do transcrito dispositivo legal, que as contratações temporárias realizadas no município agravante pressupõem o pagamento de férias e 13º salário, e, por consequência lógica, devem ser pagas na proporção dos meses trabalhados, motivo pelo qual, o pleito do agravado efetivamente merece acolhimento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal se consolidou no que concerne ao pagamento das verbas trabalhistas para contratações temporárias dentro dos ditames legais, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478- 7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato

temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos;
[...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.” (Acórdão nº 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, publicado em 2017-03-16)"

Esse entendimento também se encontra sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DE FÉRIAS. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE

PROVAS DO PAGAMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS. DIREITO A ADICIONAL DE FÉRIAS E 1/3 DO ADICIONAL RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo STF (Tema 551), a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária ou a previsão legal/contratual assegura aos servidores temporários o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional; 2. Alegado o não pagamento de verbas trabalhistas, a quitação da obrigação constitui fato extintivo do direito do autor, competindo ao Requerido comprová-la, nos

demonstrou a existência de vínculo e a prestação dos serviços no período correspondente às verbas pleiteadas, não tendo o Ente Público comprovado o regular pagamento, motivo pelo qual a Requerente faz jus à percepção dos valores correspondentes;
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-AM - Apelação Cível: 00017053320188046301, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 05/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

Apelação e Recurso Adesivo – Ação Ordinária – Servidor público municipal – São Paulo
– Contrato temporário – Vínculo administrativo e não empregatício – Autora que foi contratada temporariamente para exercer função de auxiliar técnico em saúde, decorrente de necessidade temporária – Art. 37, IX, da Constituição Federal – Possibilidade de se estender à servidora temporária apenas as vantagens previstas em lei específica ou no contrato – Inteligência do art. 39, § 3º da Constituição Federal – Hipótese em que a Lei Mun. nº 10 .793/1989, garante ao servidor temporário os mesmos direitos e vantagens dos demais servidores públicos municipais
– Gratificação GEPSAS que se incorpora aos vencimentos, pois verbas de caráter geral – Impossibilidade do pagamento de FGTS – Inaplicabilidade do Tema nº 916 do STF – Dano moral não comprovado – Prescrição das prestações anteriores aos cinco anos antecedentes à propositura da demanda – Sentença mantida – Recursos não improvidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1074484-38.2022.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 05/12/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2023)”

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
02
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025